Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-51.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014181-51.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CELIO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 000.200.431-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALINA ROSARIA DE ALMEIDA - CPF: 037.165.101-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos no art. 129, §13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal pelo princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, vídeo da vítima lesionada e laudo pericial.

A autoria delitiva está demonstrada pela palavra da vítima, que narrou de forma coerente e consistente que o acusado a agrediu com uma faca, causando-lhe lesão no dedo, e posteriormente a ameaçou.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O laudo pericial confirma a existência de lesão corporal na região do dedo médio da mão direita da vítima, em consonância com a dinâmica dos fatos narrada.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes possuem desígnios autônomos, como no caso em análise, em que a lesão corporal e a ameaça ocorreram em momentos distintos e com finalidades diferentes.

Os delitos tutelam bens jurídicos diversos: a lesão corporal protege a integridade física, enquanto a ameaça protege a liberdade psíquica e a autodeterminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar decreto condenatório. 2. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça quando praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos, ainda que no mesmo contexto fático.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, §13, do CP; art. 147, caput, do CP; art. 61, II, "f", do CP; art. 69 do CP; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024; N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025; AgRg no HC 876784 / GO, Min Messod Azulay Neto, julgado em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CÉLIO SANTANA DOS SANTOS contra sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos de ação penal, que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - art. 129, §13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal -, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto (ID 331489905).

Em suas razões recursais (ID 331489910), o apelante sustenta a necessidade de absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre ameaça e lesão corporal.

Nas contrarrazões (ID 331489915), a 2a Promotoria de Justiça Criminal pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pedido de absolvição por insuficiência de provas de ambos os crimes – Não acolhimento - Provas suficientes – Declaração prestada pela vítima corroborada com os demais elementos probatórios – Palavra da vítima com relevância – Lesão comprovada por laudo pericial – Reconhecimento do princípio da consunção – Inviabilidade - Desígnios autônomos - Ausência de conexão entre os delitos - Julgados do STJ e TJMT - Lição doutrinária - Parecer conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 336041877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual deve ser conhecido.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CÉLIO SANTANA DOS SANTOS contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal.

A defesa técnica busca a absolvição do apelante em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre ameaça e lesão corporal.

Extrai-se da exordial acusatória:

Fatos 01 e 02

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 13 de setembro de 2024, por volta das 07h, na residência localizada na Rua da Manga, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Célio Santana dos Santos
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Gonçalina Rosária de Almeida, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (ID. 178749410), além de ameaçar, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 02 (dois) anos à época dos fatos, não possuindo filhos em comum.

Narram os autos que, no dia dos fatos, a vítima suspeitava que o denunciado a traía, razão pela qual ambos discutiram e decidiram findar o relacionamento amoroso, ocasião em que Gonçalina Rosária de Almeida disse a
Célio Santana dos Santos
que ficaria com a geladeira, todavia, ele não aceitou.

Ato contínuo, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado saiu do quarto exaltado, sendo seguido pela vítima e, ao passar pela cozinha, ele apossou-se de uma faca e desferiu um golpe em direção ao rosto de Gonçalina Rosária de Almeida, a qual colocou as mãos defronte a sua face para se defender, contudo, fora lesionada em seu dedo médio da mão direita e caiu ao solo.

Apurou-se que, não satisfeito, o denunciado ameaçou a vítima, eis que, ainda em posse da faca, foi para a cima dela apontando o instrumento e perguntou-lhe "você acha que eu não tenho coragem?" (ID. 178749391 - Pág. 8), momento em que ela gritou por socorro, tendo ele se afastado.

Na sequência, a vítima saiu da residência e contatou a Polícia Militar, que a conduziu à Unidade de Pronto Atendimento desta urbe e efetivou a prisão em flagrante do denunciado.

Consta que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais de natureza leve na ofendida, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (ID. 178749410).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado (ID. 178749391 - Pág. 11).
(ID331489871)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

I.II. Do mérito.

Como é cedido, delito de lesão corporal encontra-se previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, o qual, por sua vez, possui a seguinte redação:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:
(Incluído pela Lei no 14.188, de 2021)
.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei no 14.188, de 2021)
.

No caso em tela os fatos ocorreram antes da mudança da Lei n° 14.994, de 2024, por tal motivo deixo aplicar a pena mais gravosa, bem como em consonância com o princípio da reformatio in pejus, que visa à proibição de aplicação de pena mais gravosa para o réu.

Bem como, delito de ameaça encontra-se previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, o qual, por sua vez, possui a seguinte redação:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

I.II.I. Da materialidade.

A
materialidade
do crime se restou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 178749381), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 178749382), pelo Laudo Pericial (Id. 178749410), que atesta a lesão sofrida pela vítima, pelo Termo de Representação (Id. 178749391 - Pág. 11), pelo depoimento da vitima e pela prova oral colhida em juízo.

I.II.II. Da autoria delitiva.

A
autoria
é certa e se comprova pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 178749381), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 178749382), pelo Termo de Representação (Id. 178749391 - Pág. 11), pelo depoimento da vítima em juízo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima
G. R. de A.
, relatou em juízo, em síntese, que manteve relacionamento conturbado com o acusado por determinado período e, no dia em que decidiu pôr fim à relação, o acusado demonstrou comportamento agressivo, investindo contra ela munido de uma faca. Na tentativa de se defender, a declarante colocou a mão à frente, vindo a sofrer um corte nessa região. Em seguida, caiu e bateu o pescoço sobre a mesa, momento em que, ainda caída ao solo, foi ameaçada pelo acusado com a referida arma branca. Relata, ainda, que o acusado já havia sido verbalmente agressivo em outras ocasiões e que, na data dos fatos, encontravam-se apenas ambos na residência.

O réu
Célio Santana dos Santos
, em seu interrogatório perante o juízo,

negou a prática delitiva.

Conforme se observa, a
autoria delitiva
restou devidamente comprovada e supera, com segurança, qualquer dúvida razoável, conforme impõe o princípio do in dubio pro reo. A robusta prova colhida no curso da instrução processual, devidamente corroborada pelos elementos informativos angariados na fase investigativa, evidencia, de forma clara e contundente, a responsabilidade penal da réu pela prática do delito de lesão corporal e ameaça.

O depoimento judicial da vítima, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), vai ao encontro dos demais depoimentos colhidos pela autoridade policial na fase investigativa. Nesse contexto, embora os elementos inicialmente apresentados já sejam aptos a sustentar a condenação do acusado, as demais provas produzidas durante a instrução processual, em especial o Laudo Pericial (Id. 178749410), corroboram de forma inequívoca que o acusado agrediu a vítima, ocasionando-lhe lesões corporais. Dessa forma, revela-se inevitável a sua condenação.

Ademais, restou claro que o réu praticou desvios de conduta qualificados como crime, a saber, o de ameaçar alguém por palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressalte-se que, para o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, a palavra da vítima, quando firme, coerente e isenta de contradições relevantes, possui especial relevância probatória, sobretudo quando não há indícios de que tenha agido movida por interesse escuso ou desejo de vingança. Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se suficiente para sustentar a responsabilização penal do acusado pelo delito de ameaça, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Em seu depoimento, a vítima foi clara ao narrar à lesão sofrida. Relatou que o agressor tentou golpeá-la com a faca, mas, em ato de defesa, ela interpôs a mão, o que resultou no ferimento. Ademais, consignou que, embora o corte na mão não fosse à finalidade precípua da ação do acusado, este avançou contra ela sem se deter nas possíveis consequências de sua conduta. Outrossim, referiu que, mesmo após cair ao solo, foi ameaçada pelo agressor, que a interrogou se acreditava que ele não teria audácia para consumar um ato mais grave. Temerosa, a vítima se evadiu de sua residência a fim de aguardar a chegada da Polícia Militar.

É cedido que em crimes que ocorrem âmbito domestico são quase sempre cometidos na clandestinidade de seus lares, não havendo provas a não ser a palavra da vítima, entende-se assim que a palavra da vítima constitui prova suficiente para a condenação, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça, que ressalta que
“Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.”
(N.U 0006743-60.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Da mesma forma, referente à aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal não configura bis in idem, pois não se trata de dupla punição pelo mesmo fato, mas sim de uma circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta sem qualificá-la.

Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça, que ressalta que

“4. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, que prevê o aumento da pena nos casos de violência praticada com prevalência das relações domésticas, é aplicável também às contravenções penais, conforme entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal.”. (N.U 1002082-74.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).
(ID331489905)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência no 2024.277752 (ID 331488983), termo de exibição e apreensão (ID 331488989), vídeo da vítima lesionada (ID 331488991) e laudo pericial no 531.1.02.9047.2024.205238-A01 (ID 331489859).

No que tange à autoria delitiva, o apelante sustenta a necessidade de absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça em razão da ausência de provas. Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que as provas produzidas são suficientes para embasar o decreto condenatório.

A vítima Gonçalina Rosária de Almeida, ao ser ouvida em sede policial, declarou que, após uma discussão, o acusado partiu para cima de si para desferir um golpe de faca e, na tentativa de se defender, colocou as mãos no rosto, momento em que foi acertada no dedo, vindo a cair no chão, ocasionando-lhe as lesões corporais. Ainda em solo, a ofendida narrou que o acusado proferiu ameaças dizendo
"você acha que não tenho coragem?".

Em juízo, a ofendida ratificou a narrativa, confirmando que o acusado, munido de uma faca, avançou contra ela, causando-lhe um corte no dedo médio da mão direita quando ela tentou se proteger. Após cair no chão, foi ameaçada pelo acusado, que ainda empunhava a faca, dizendo
"acha que eu não tenho coragem? Você pensa que eu não tenho coragem?".

Corroborando a declaração da vítima, temos o depoimento extrajudicial do PM Roni Van Pereira de Oliveira, responsável pela prisão em flagrante do réu, que confirmou ter encontrado a vítima com ferimento no dedo médio da mão direita, provocando grande sangramento, e que ela relatou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro.

O laudo pericial no 531.1.02.9047.2024.205238-A01 (ID331489859) demonstra que a lesão corporal
"na região da falange distal e média de 3o quirodáctilo direito"
faz nexo temporal com os fatos narrados, confirmando a versão apresentada pela vítima.

O apelante, por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvido, declarou que a ofendida teria começado a discussão e ela tentou o agredir, momento em que se defendeu com um empurrão. Sobre as lesões provocadas pela faca de cozinha no dedo da vítima, não logrou êxito em apresentar justificativas ou esclarecimentos satisfatórios.

É importante ressaltar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, tornando o depoimento da vítima fundamental para a elucidação dos fatos.

Nessa senda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9o, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)
(
AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024
, Dje em 23/02/2024)

Nesse mesmo sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas delitivas são autônomas e praticadas em momentos distintos, inexistindo relação entre elas. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima deve observar a gravidade do fato e as consequências advindas da infração, não se mostrando excessivo o montante arbitrado na sentença. (
N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025
, Publicado no DJE 14/07/2025)

No caso em análise, a palavra da vítima encontra respaldo no laudo pericial que atesta a lesão sofrida, bem como no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência. Além disso, a versão apresentada pela vítima manteve-se coerente e consistente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo razões para duvidar de sua credibilidade.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante mostra-se frágil e inconsistente, não sendo capaz de explicar satisfatoriamente como a vítima sofreu o corte no dedo. Sua negativa genérica não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto ao crime de ameaça, este restou igualmente comprovado pelo depoimento da vítima, que relatou de forma clara e precisa que o apelante, após lesioná-la, ainda a ameaçou, perguntando se ela achava que ele não teria coragem, enquanto empunhava uma faca.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

No presente caso, a conduta do apelante, ao perguntar à vítima se ela achava que ele não teria coragem, enquanto empunhava uma faca, logo após tê-la lesionado, configura claramente o crime de ameaça, pois representa a promessa de causar-lhe mal injusto e grave, gerando fundado temor na ofendida.

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal. Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, é aplicável quando um crime constitui meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave, desde que haja conexão suficiente entre as condutas, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.

No caso concreto, verifica-se que as condutas delitivas possuem desígnios autônomos, visto que a lesão corporal e a ameaça ocorreram em momentos distintos e com finalidades diferentes, não se configurando a hipótese de absorção.

A lesão corporal ocorreu quando o apelante, munido de uma faca, avançou contra a vítima, causando-lhe um corte no dedo médio da mão direita. Já a ameaça ocorreu posteriormente, quando a vítima já estava caída no chão, momento em que o apelante, ainda empunhando a faca, perguntou-lhe se ela achava que ele não teria coragem, claramente ameaçando-a de causar-lhe mal mais grave.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a ameaça foi meio necessário para a prática da lesão corporal, tampouco que constitui fase de execução deste delito. Ao contrário, a ameaça ocorreu após a consumação da lesão corporal, com finalidade própria e autônoma, qual seja, intimidar a vítima e causar-lhe temor.

Ademais, os delitos em questão tutelam bens jurídicos diversos, pois a lesão corporal protege a integridade física, enquanto a ameaça protege a liberdade psíquica e a autodeterminação. Essa distinção de bens jurídicos tutelados reforça a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção no presente caso.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi enfática ao narrar que, em um primeiro momento, o denunciado desferiu um golpe de faca contra si, ocasionando as lesões corporais. Subsequentemente, enquanto caída no solo, foi alvo de ameaças proferidas pelo denunciado, que empunhava o instrumento, evidenciando a autonomia de desígnios entre as condutas criminosas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente foi condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes, que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre as condutas. III. Razões de decidir. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais.
5. As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção.
6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção
.
2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas".

(AgRg no HC 876784 / GO, Min Messod Azulay Neto, julgado em 17/12/2024, DJE em 30/12/2024)

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, devendo ser mantida a condenação do apelante por ambos os delitos, em concurso material, conforme decidido na sentença recorrida.

Assim, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas produzidas nos autos, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO SANTANA DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026